Tribunal: TJSP
Processo: 1500323-33.2022.8.26.0042
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO MINISTERIAL: pena – majoração – aumento da base – inadmissibilidade – ré primária e com bons antecedentes – pequena quantidade de droga apreendida – natureza do entorpecente, por si só, que não justifica a exasperação inicial – PROVIMENTO PARCIAL PARA OUTRO FIM.
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO MINISTERIAL: pena – majoração – afastamento do redutor do § 4o, do

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO MINISTERIAL: pena – majoração – aumento da base – inadmissibilidade – ré primária e com bons antecedentes – pequena quantidade de droga apreendida – natureza do entorpecente, por si só, que não justifica a exasperação inicial – PROVIMENTO PARCIAL PARA OUTRO FIM.
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO MINISTERIAL: pena – majoração – afastamento do redutor do § 4o, do art. 33, da lei 11.343/06 – admissibilidade – ré primária e com bons antecedentes – irrelevância – elementos a indicar a dedicação à atividade criminosa, fazendo do narcotráfico seu meio de vida – requisitos legais não preenchidos – benesse afastada – PROVIMENTO PARCIAL.
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO MINISTERIAL: fixação do regime fechado e cancelamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – quantum de reprimenda imposto e circunstâncias judiciais favoráveis a autorizar o regime intermediário – cancelamento, no entanto, da substituição haja vista o total de pena imposto – PROVIMENTO PARCIAL.